Tribunal: STF
Processo: ARE 1250903
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão do Plenário desta CORTE que negou provimento a Agravo Regimental que se insurgia contra a negativa de seguimento de anteriores Embargos de Divergência. 
    O Embargante alega que o entendimento firmado pelo Plenário diverge do entendimento firmado nesta CORTE SUPREMA no RE 655.283. 
    Ainda, sustenta a parte embargante argumentos relativos ao mérito da demanda, no sentido de que o seu benefício de aposentadoria foi concedido pelo INSS em 9/11/2012. Destaca que, na época, não existia Lei Municipal que o obrigasse a deixar cargo público por ele ocupado, tanto que foi exonerado apenas em 28/2/2018. Assevera que, no ato da concessão de sua aposentadoria, não teve a opção de continuar trabalhando ou suspender/desistir de seu beneficio previdenciário (fl. Vol. 51). 
    Ao final, “requer o provimento dos Embargos, para declarar a nulidade de sua exoneração do cargo público, em virtude de sua aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social ter ocorrido antes da EC 103/2019”.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso é manifestamente incabível.
    Nos termos do art. 330 do RISTF “cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”. 
    No caso concreto, a parte embargante opôs Embargos de Divergência contra acórdão do Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sendo, portanto, incabíveis. 
    Nesse sentido: 
    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Embargos de divergência opostos contra acórdão do Plenário desta Corte. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Os embargos de divergência são cabíveis contra acórdão de órgão fracionário divergente de julgado de órgão fracionário ou do Plenário (art. 1.043 do Código de Processo Civil e art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    2. Agravo regimental não provido.
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 849.779-AgR-ED-EDv-ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 3/5/2019)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 807203-AgR-EDv-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016)
    Diante do exposto, com base nos artigos 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 
    Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à instância de origem imediatamente. 
    Depois de efetivadas essas providências, publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente